Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-55.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas o convencimento sobre a materialidade do fato e indícios suficientes da autoria nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional.
2. Como se sabe, as hipóteses de absolvição sumária e impronúncia são restritas, sendo cabíveis apenas quando as provas apresentadas forem inequívocas, seguras, incontestáveis e suficientemente convincentes para justificar tais medidas, conforme disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal. Dessa forma, não é exigido, nesta etapa processual, um juízo de certeza, necessário apenas para condenações, especialmente porque o princípio in dubio pro societate prevalece sobre o in dubio pro reo.
3. No caso, o contexto probatório formado, sobretudo, pelo relato coeso da testemunha policial que participou da investigação do caso, aliado aos demais elementos indiciários, indicam que foram colhidos elementos mínimos para a convicção do julgador, nessa fase de formação de culpa, de forma que a decisão de pronúncia deve ser mantida.
4. Não se tratando de qualificadoras manifestamente improcedentes, mas advindas do conjunto probatório, tais circunstâncias devem integrar a decisão de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, sob pena de usurpar a competência do juiz natural da causa, ou seja, do Tribunal do Júri.
5. Recurso conhecido e desprovido.